Tribunal: TJPA
Processo: 0010331-30.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010331-30.2019.8.14.0060

APELANTE: ALEX DANIEL COSTA OLIVEIRA

APELADO: ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA, ARTHUR VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA, EMYLIA HELENA VELOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010331-30.2019.8.14.0060

APELANTE: ALEX DANIEL COSTA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - PA8699-A

APELADO: ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA, ARTHUR VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA, EMYLIA HELENA VELOSO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: JESSICA BRENDA XAVIER CARDOSO - PA34139-A, JORDANO FALSONI - PA13356-A

Advogados do(a) APELADO: JESSICA BRENDA XAVIER CARDOSO - PA34139-A, JORDANO FALSONI - PA13356-A
Advogados do(a) APELADO: JESSICA BRENDA XAVIER CARDOSO - PA34139-A, JORDANO FALSONI - PA13356-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alex Daniel Costa Oliveira contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução de alimentos ajuizados em face de Arthur Veloso dos Santos Oliveira e Alexandre Veloso dos Santos Oliveira, representados por sua genitora Emylia Helena Veloso dos Santos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Alegação de excesso de execução por não considerar despesas de natureza alimentar suportadas diretamente pelo embargante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O embargante não indicou o valor que entendia devido, nem apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo art. 917, § 3º do CPC. A jurisprudência exige o cumprimento formal e objetivo do dever de apontar o valor correto e apresentar cálculo compatível. A ausência de tais elementos impede o conhecimento da matéria de fundo e autoriza a rejeição liminar dos embargos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do recurso. Manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução de alimentos. Tese: Embargos à execução por excesso de execução devem ser rejeitados liminarmente se não indicarem o valor correto e não apresentarem demonstrativo discriminado e atualizado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 2009482 SC 2021/0340090-1.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEX DANIEL COSTA OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução de alimentos ajuizados em face de ARTHUR VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA e ALEXANDRE VELOSO DOS SANTOS OLIVEIRA, representados por sua genitora EMYLIA HELENA VELOSO DOS SANTOS.

Na petição inicial dos embargos, o embargante alegou, em síntese, que a execução promovida pelos alimentandos cobrava valores indevidos, relativos ao período de novembro de 2015 a novembro de 2018, porquanto não consideradas despesas de natureza alimentar que ele teria suportado diretamente, tais como: pagamento de plano odontológico, material escolar, atividades esportivas e utilização de imóvel por parte da genitora dos exequentes, cujos rendimentos, segundo sustenta, teriam sido apropriados pela credora.

Alegou, ainda, que se encontra desempregado desde 2015, que constituiu nova família e que possui filha com necessidades especiais, circunstâncias que agravariam sua situação econômica.

O juízo de origem, no entanto, rejeitou liminarmente os embargos (id 18735943), com fundamento no art. 917, § 4º, I, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, entendendo que o embargante não indicou o valor que entendia devido, tampouco apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, fazendo constar ainda que eventual cumprimento da obrigação de forma diversa da estabelecida no título executivo é ônus do devedor, sendo inaplicável o instituto da compensação nos moldes postulados.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação (id 18735949), alegando, em síntese que apresentou documentação idônea a demonstrar os pagamentos efetuados, bem assim que as despesas realizadas em benefício dos filhos devem ser reconhecidas como cumprimento parcial da obrigação alimentar

Afirma ainda que o juízo a quo deixou de considerar a ocorrência de compensação entre valores pagos diretamente e os valores cobrados na execução, salientando que a rejeição liminar configura cerceamento de defesa, uma vez que os fatos alegados demandariam dilação probatória e apreciação meritória.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o reconhecimento da compensação dos valores pagos, extinguindo-se total ou parcialmente o crédito executado.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 18735954), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade formal da petição inicial dos embargos, notadamente quanto à alegação de excesso de execução sem a devida indicação do quantum que o embargante reputava correto, bem como à suposta existência de compensações decorrentes de pagamentos “in natura” efetuados diretamente aos filhos, ora exequentes.

No caso em apreço, verifica-se que o embargante opôs os embargos à execução com a alegação de que o valor executado estaria inflado, porquanto não consideradas diversas despesas que afirma ter suportado em benefício dos filhos, como plano de saúde, atividades extracurriculares, material escolar, bem como o usufruto de imóvel e valores de aluguel recebidos diretamente pela genitora dos menores.

Ocorre, todavia, que o § 3º do art. 917 do CPC impõe, de forma categórica, que:

“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

E, em reforço, dispõe o § 4º do mesmo dispositivo:

“§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I – serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento.”

No caso concreto, o embargante limitou-se a alegar, de forma genérica, que efetuou diversos pagamentos de despesas essenciais aos filhos, sustentando que tais valores deveriam ser compensados do total exigido na execução.

Todavia, não apresentou planilha de cálculo, tampouco indicou o valor que entendia como efetivamente devido, restringindo-se a argumentos imprecisos e a documentos esparsos, cuja análise sequer permitiria reconstituir o montante eventualmente adimplido ou a ser abatido da obrigação.

Ressalte-se que a jurisprudência, de forma reiterada, tem interpretado de modo estrito a exigência contida no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC, exigindo do embargante, em sede de alegação de excesso de execução, o cumprimento formal e objetivo do dever de apontar o valor correto e apresentar cálculo compatível com o que entende devido. É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

No mais, ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de se admitir o abatimento de valores pagos “in natura” a título de alimentos, tal reconhecimento exige comprovação robusta e, sobretudo, que a defesa não padeça de vício formal impeditivo do conhecimento da matéria de fundo.

Assim, ausente o cumprimento do dever processual mínimo exigido para a formulação de embargos por excesso de execução, é de se reconhecer a correção da sentença que rejeitou liminarmente a ação, nos termos do art. 917, § 4º, I, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença que
rejeitou liminarmente os embargos à execução de alimentos, nos termos do art. 917, § 4º, I, c/c art. 485, VI, ambos do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 13/05/2025